Tribunal: TJMT
Processo: 1033291-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO N. 1033291-54.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: VINICIUS TEODORO MICHELS
AGRAVADOS: OFICIAL REGISTRADOR DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALTO ARAGUAIA e OUTROS
EMENTA
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE, POR NÃO ENCONTRAR-SE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO STJ – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo no. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada.
A decisão que rejeita impugnação apresentada e homologa o laudo pericial, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol.
Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033291-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Retificação de Área de Imóvel]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MUSA GONCALVES - CPF: 716.385.981-34 (ADVOGADO), VINICIUS TEODORO MICHELS - CPF: 950.059.271-15 (AGRAVANTE), ASSUELIO JOSE RIBEIRO - CPF: 202.354.291-04 (AGRAVADO), RITA QUERINO RIBEIRO - CPF: 181.086.441-00 (AGRAVADO), CLAUDIO RIBEIRO - CPF: 327.609.221-20 (AGRAVADO), CELEIDA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 208.779.271-20 (AGRAVADO), WASTRO JOSE RIBEIRO - CPF: 293.050.801-97 (AGRAVADO), MARCONDES JOSE RIBEIRO - CPF: 262.022.471-34 (AGRAVADO), OFICIAL DE CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), AURELIANA CARVALHO FERREIRA - CPF: 651.145.901-20 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE, POR NÃO ENCONTRAR-SE NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.015 – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE EXCEÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO STJ – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O legislador, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo no. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada.

A decisão que rejeita impugnação apresentada e homologa o laudo pericial, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não demonstra urgência que possa ensejar a taxatividade do referido rol.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1033291-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

VINICIUS TEODORO MICHELS

AGRAVADOS:

OFICIAL REGISTRADOR DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE ALTO ARAGUAIA e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VINICIUS TEODORO MICHELS
, contra decisão monocrática desta relatora, que não conheceu do recurso, tendo em vista o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: o cabimento.

O agravante, nas razões Id. 264080287, aduz, em suma, a incorreção da decisão monocrática, pugnando pela sua reconsideração ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões recursais ao agravo interno, conforme atestado pelo sistema PJE.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Por meio do presente recurso pretende a agravante reformar a decisão monocrática desta Magistrada que não conheceu do recurso, tendo em visto o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: o cabimento.

Para tanto, o agravante defende, em suma, que
“tem-se no presente caso de retificação de registro imobiliário (procedimento de jurisdição voluntária), que, a r. decisão saneadora que deferiu a realização de perícia com o objetivo acima colimado, confere ao mesmo (procedimento) os contornos e a dinâmica processual de verdadeira liquidação da sentença que homologou o Plano de Partilha nos autos do inventário de Adão Sebastião Ribeiro, até então inconclusivo”
(sic).

E conclui que
“a r. decisão que homologou o Laudo Pericial em questão em meio ao cunho litigioso do respectivo procedimento, evidenciado na impugnação afastada, concretiza a liquidação da sentença que homologou o Plano de Partilha nos autos do inventário de Adão Sebastião Ribeiro, até então inconclusivo, para que seja executada mediante a retificação do respectivo registro imobiliário”
(sic), pelo qual entende ser cabível a interposição do agravo de instrumento.

Contudo, razões de direito não lhe soccore.

Esta Relatoria, na decisão agravada, não conheceu o agravo de instrumento, pois, além de a matéria contra a qual se insurge (rejeição da impugnação apresentada pelo agravante e homologação do laudo pericial apresentado) não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não teria sido demonstrada urgência que pudesse ensejar a taxatividade mitigada do referido rol, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no. 1704520/MT).

Por sua vez, a parte agravante, nas razões do agravo interno, defende ter demonstrado a urgência e os prejuízos decorrentes de eventual não conhecimento do agravo de instrumento, razão por que afirma que o conhecimento deste é medida que se impõe mediante a mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos da ação de retificação de registro imobiliário proposta por ele, na qual restou rejeitada a impugnação apresentada pela parte agravante.

A decisão que rejeita a impugnação ao laudo pericial, homologando-o no mesmo ato, não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

O legislador, ao definir o supramencionado rol, pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse realmente possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação. Nos autos do REsp Repetitivo no. 1704520/MT, consignou-se que referido rol seria insuficiente, por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada.

Em que pesem as razões do agravante, não vislumbro urgência apta a ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil no presente caso, não havendo qualquer elemento novo a alterar a conclusão desta julgadora na decisão impugnada.

E para se evitar repetições desnecessárias, reproduzo os fundamentos nela constante:

“(...) A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo
: 1000713-85.2018.8.11.0020

Trata-se de impugnação a laudo pericial ofertada pela parte autora nos IDs 147845299 e 157541859. Em suma, alegou que o laudo pericial e seus complementos ofendem o princípio da igualdade da partilha, posto que, dentre os apontamentos levantados, a perícia não observou corretamente o diferencial potencial de valorização e perspectiva de aumento do valor de mercado dos bens.

Na hipótese em voga, prima facie há que se dizer que
o laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade, não cabendo ao magistrado desconstituí-lo se não houver prova robusta em sentido contrário
.

No caso,
em que pese a impugnação ao laudo pericial, entendo que as explicações apresentadas pelo expert são suficientes para a elucidação da questão, tendo sido a perícia realizada de acordo com as normas técnicas pertinentes, não havendo as partes apresentado argumentos que desabonem os trabalhos realizados
.

Tenho como suficientes e adequadas as explicações e apontamentos do perito, não merecendo reparo seu laudo e complementos, porquanto esclarecido o método utilizado e a forma como chegou a sua conclusão.

Outrossim,
o perito judicial se manifestou sobre a impugnação, demonstrando que se encontra apto a realizar a referida perícia, sendo que o laudo encontra-se completo, conclusivo e apura escoreitamente tudo que foi proposto na perícia e está sendo discutido na presente ação
.

De todo norte, consigna-se que
O JUIZ NÃO ESTÁ VINCULADO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO, SE AS REGRAS DE EXPERIÊNCIA E OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA PERMITIREM JUÍZO EM SENTIDO CONTRÁRIO À OPINIÃO DO PERITO
.

Assim,
tendo em vista que não vislumbro da manifestação da parte ou de seu assistente técnico prova robusta que demonstre incorreção no laudo pericial, não há como acolher a impugnação apresentada, razão pela qual a REJEITO e, via de consequência, HOMOLOGO o laudo pericial de ID 129484069, bem como seus anexos/complementos (ID 144075215 e 157271789)
.

Nos termos do art. 465, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo recursal da presente decisão,
EXPEÇA-SE
alvará em favor do perito para levantamento dos honorários periciais.

Seguindo em frente,
DECLARO
encerrada a fase instrutória.

Por outro lado, entendo ser desnecessária a designação de data para a audiência de instrução e julgamento para, tão somente realizar os debates orais, que podem, sem qualquer prejuízo às partes, serem convertidos em memoriais.

Desta forma, determino a conversão dos debates orais em memoriais, que deverão ser apresentados no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, a iniciar-se pela parte autora, seguida da parte ré.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz de Direito em Substituição Legal”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que sequer é o caso de conhecer do recurso por ausência de fundamento legal para seu cabimento.

O art. 1.015 do vigente Código de Processo Civil, em seus incisos e parágrafo único, apresenta, de modo taxativo, as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim dispõe o dispositivo legal:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No caso,
lendo e relendo o teor da decisão atacada, observa-se que ela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento taxativamente descritas no art. 1.015 do CPC.

Outrossim, não há enquadramento da insurgência recursal na excepcional hipótese de cabimento ditada pelo Tema 988 do STJ que preleciona que
“o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"
, isso porque, como bem destacado acima na decisão recorrida, “
o juiz não está vinculado às conclusões do laudo, em razão do princípio da livre convicção”
, além de que eventual prejuízo com possível
“equivocada”
avaliação da prova homologado ficam na esfera de conjectura, não sendo aferível nenhum prejuízo evidente e imediato em decorrência do
decisum
recorrido.

Neste contexto, importa ressaltar que, a teor do disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, o que corrobora o descabimento do agravo de instrumento na medida em que, sobre a questão decidida não incide preclusão acaso não imediatamente submetida à segunda instância em seara de recurso.

Ademais, vale destacar que não se infere nenhum flagrante prejuízo ou risco de inutilidade do processo acaso as questões vertidas pela parte recorrente no agravo de instrumento somente venham a ser conhecidas e dirimidas em seara de apelo, mormente porque: 1) os argumentos apresentados pela parte recorrente podem ser renovados em seara de alegações finais; 2) a sentença a ser proferida pode ser favorável ao autor; 3) ainda que o édito seja contrário à pretensão do autor com base no aspecto questionado na impugnado, ainda lhe resta a via recursal do apelo para tentativa de reforma do ponto questionado.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL E ENCERRA A INSTRUÇÃO - DESCABIMENTO. As hipótese de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente arroladas em lei, não estando previsto em tal rol a decisão que, na fase de conhecimento do feito, homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória.”
(TJ-MG - AI: 06663744320228130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO - DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL E ENCERRA A INSTRUÇÃO - DESCABIMENTO. As hipótese de cabimento do agravo de instrumento estão taxativamente arroladas em lei, não estando previsto em tal rol a decisão que, na fase de conhecimento do feito, homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória.”
(TJ-MG - AI: 06663744320228130000, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CPC, QUE POSSUI TAXATIVIDADE MITIGADA, POSSIBILITANDO O RECURSO DE INTERLOCUTÓRIAS QUANDO HOUVER URGÊNCIA, CONFORME TESE JURÍDICA FIXADA NO RESP 1.696.396/MT, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL LEGAL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC.”
(TJ-RJ - AI: 00202918420218190000, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: o cabimento.”
(com destaques no original)

Por fim, consigno que diversamente do que sustenta o agravante no agravo interno, a homologação do laudo pericial no bojo da ação de retificação de registro imobiliário não se confunde com uma decisão proferida em liquidação de sentença.

Na liquidação, há prévia coisa julgada já formada, restando pendente apenas a quantificação do direito reconhecido judicialmente. No caso em análise, não há decisão transitada em julgado a ser liquidada, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária voltado à definição dos quinhões dos condôminos.

Portanto, não há qualquer suporte para enquadramento da decisão recorrida na previsão contida no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo, mantendo incólume a decisão recorrida.

Esclareço que a reiteração de novos recursos questionando os mesmos argumentos aqui rechaçados incidirá nas penalidades respectivas (caráter protelatório).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025